Tribunal: TJES
Processo: 5000400-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000400-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PSS - SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO: VANILDA FERREIRA DA COSTA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5000400-61.2022.8.08.0000

Agravante: PSS – Seguridade Social

Agravada: Vanilda Ferreira da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2030178) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Vanilda Ferreira da Costa contra PSS – Seguridade Social, rejeitou a impugnação à nomeação do perito.

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que os cálculos necessários demanda conhecimento técnico na legislação específica das entidades previdenciárias fechadas, além de domínio de apuração atuarial, defendendo que perito nomeado possuiu apenas formação em ciências contábeis, o que não o qualifica para o ato determinado.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (ID 2593658).

Vitória/ES, 30 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
19.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como destinatário da prova, compete ao magistrado indicar o profissional de sua confiança para lhe auxiliar na instrução probatória que dependa de conhecimento técnico, conforme autoriza o art. 156 do CPC/15.

Nesse sentido, “
Sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, por meio dos conhecimentos especializados do expert, mister se faz que a indicação a ser feita pelo magistrado recaia sobre profissional de sua estreita confiança, mas, também, que, segundo a intenção do próprio legislador, possua conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo
.” TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151672565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

Conforme informações prestadas pelo magistrado (ID 2280870), o perito nomeado é graduado em ciências econômicas, pós-graduado em ciências contábeis, além de possuir MBA em finanças e curso de perícia judicial em cálculos contábil e financeiro, o que releva capacitação suficiente para o trabalho que foi designado.

Vale esclarecer que o procedimento na origem está em fase de cumprimento de sentença, sendo designada a prova pericial para apuração do valor da pensão por morte reconhecida em favor da agravada, cuja apuração, a despeito dos questionamentos da entidade previdenciária, pode ser realizada pelo perito contábil nomeado.

O próprio perito, em resposta à impugnação, além de afirmar sua competência técnica para o ato, reforça que possui a especialização em Finanças, que “
é base para qualquer cálculo atuarial
” (ID 2030181).

Não bastasse isso, o próprio STJ já se posicionou em procedimento de apuração de benefício previdenciário que “
é desnecessária a pericial atuarial em cumprimento de sentença, quando se tratar de simples cálculos
”. (AgInt no AREsp n. 1.489.234/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.764.184/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Assim, os argumentos apresentados pela agravante não desconstitui a capacidade técnica do expert nomeado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR A COMPETÊNCIA TÉCNICA DO PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como destinatário da prova, compete ao magistrado indicar o profissional de sua confiança para lhe auxiliar na instrução probatória que dependa de conhecimento técnico, conforme lhe autoriza o art. 156 do CPC/15;

2. O perito nomeado é graduado em ciências econômicas, pós-graduado em ciências contábeis, além de possuir MBA em finanças e curso de perícia judicial em cálculos contábil e financeiro, o que releva capacitação suficiente para o trabalho que foi designado;

3. O STJ já se posicionou em procedimento de apuração de benefício previdenciário que “
é desnecessária a pericial atuarial em cumprimento de sentença, quando se tratar de simples cálculos
”. (AgInt no AREsp n. 1.489.234/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.764.184/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.);

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.